Tribunal: TJMT
Processo: 1014916-68.2025.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014916-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 265.052.744-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO
DE BRASNORTE E OUTRO
. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. VACINAS VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (
AREXVY
) E HERPES ZOSTER (
SHINGRIX
). REGISTRO ANVISA. PRODUTOS NÃO DISPONIBILIZADOS NO SISTEMA RENAME/SUS. PARECER NAT NA ORIGEM, PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão de urgência na origem (
id. 188366136 – reclamação nº 1000329-32.2025.8.11.0100 – Vara única de Brasnorte
), que indeferiu o pedido para fornecimento de vacinas vírus sincicial respiratório (
arexvy
) e herpes zoster (
shingrix
).

Na decisão de urgência recursal, os temas cabimento e oportunidade foram exaustivamente encrentados.

“...

- PRELIMINAR.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública/Núcleo Digital.

Inquestionável a competência do Juizado da Fazenda Pública/Núcleo Digital, nas reclamações cujo valor dado à causa, na data da sua distribuição, não exceda 60 salários mínimos (IRDR/TJMT nº 85.560/2016). Do mesmo modo, das Turmas Recursais para apreciação dos recursos das decisões advindas do primeiro grau (Juizados Especiais da Fazenda Pública). Precedentes. (TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1001639-84.2023.8.11.0022 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025) e (TJSP – 1ª CDPb – RAgI nº 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

De outro lado, evidente a incompetência das Turmas Recursais para apreciação de decisões proferidas na justiça comum cível.

Tanto assim, que nos termos do art. 107 do RITJMT (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), em decisão de conflito de competência, o TJMT definiu que, em razão do valor dado à causa ser inferior a 60 salários mínimos, o processamento deve se dar no primeiro grau, junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (TJMT – 1ª CDPbC – CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024)

Deste modo, tratando-se de ação que tramitou na justiça comum cível, o recurso da decisão lá proferida só pode ser apreciada no segundo grau respectivo, ou seja, no TJMT, segundo as regras de competência fixadas no seu Regimento Interno. Precedentes. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024); (TJRS – TRFAZP – RI nº 5005987-03.2019.8.21.0002 – relª. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024); (TJSC – 3ª TR – RAgInterno nº 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – relª. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019) e (TJMG – 7ª CC – RAgI nº 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (economia processual), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem. Precedentes. (TJSP – 8ª CDPb – RAgI nº 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024) e (TJRS – 2ª TRFZP – RI nº 71005941869 – relª. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017).

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (art. 5º, LIII, da CF: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (1031265-45.2022.8.11.0003; 1009451-60.2022.8.11.0040; 1005475-63.2025.8.11.0000; 1010682-51.2024.8.11.0041, entre outros).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida “celeridade processual”. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

- da competência fixada pelo TJMT.

O Provimento nº 26/2022-CM/TJMT, de 5 de agosto de 2022, criou o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. Posteriormente, a Resolução TJMT/OE nº 08, de 4 de julho de 2023, em seu artigo 3º, inciso VIII, suspendeu, a partir de 1º de agosto de 2023, a competência da Vara Única da Comarca de Itaúba para processar e julgar feitos dos Juizados Especiais. Já o artigo 7º da mesma resolução determinou que, a partir dessa data, os novos processos deveriam ser distribuídos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Por sua vez, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016 – Tema 01/TJMT fixou a seguinte tese: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.”

Sendo assim, tratando-se de demanda de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e tendo sido a ação protocolada em 19/3/2025, NO JUÍZO COMUM CÍVEL, com prolação de decisão em 28/3/2025, revela-se a aparente incompetência do juízo, tema que deve ser enfrentado na origem.

- supressão de instância.

No caso, o tema incompetência do juízo, ainda que se considere matéria de ordem pública, não foi enfrentado em primeiro grau, aliás, revelando a sua apreciação neste momento, supressão de instância. Precedente. (TJMT – 3ª CDPb – RAgI nº 1013265-35.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 17/05/2024 - DJE 17/05/2024).

- MÉRITO.

- do cabimento do recurso.

Vigora no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública o princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção serve somente para o caso de decisão de urgência (deferimento/indeferimento), conforme interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RAgI nº 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023); (TJPR - 4ª TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022) e (TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021).

Nesse sentido:

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“CONCLUSÃO N.º 23/1ª TR-TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT).”

-
da situação fática.

A decisão recorrida concluiu pela inexistência dos requisitos de urgência, em especial, fundado na negativa do parecer técnico NAT, bem como, da indicação de não disponibilidade no sistema SUS.

- do parecer técnico NAT.

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é, inclusive, matéria de Enunciados/ FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE.

“ENUNCIADO 11/CNJ SAÚDE: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.”

A relevância da manifestação do Órgão Técnico, vem inclusive, na possibilidade de diligência em segundo grau.

“ENUNCIADO 77/CNJ SAÚDE: A consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus pode ser determinada em processos em grau de recurso, sem a necessidade de devolução dos autos ao Juízo de 1° grau para nova instrução.”

- da necessidade da instrução processual.

Com efeito, em análise perfunctória, ou seja, sem qualquer aprofundamento do mérito, constata-se a necessária instrução do feito para conclusão sobre a pretensão de mérito, que é a mesma da urgência. Precedentes. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1001297-56.2024.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/9/2024 - DJE 4/10/2024); (TJSP – 36ª CDPv – RAgI nº 2065951-04.2023.8.26.0000 – relª. Desembargadora Lidia Conceição – j. 3/4/2023); (TJMT – 4ª CDPv – RAgI nº 1016733-41.2023.8.11.0000 – rel. Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 22/11/2023 – DJe 23/11/2023); (TJRS – 6ª CC – RAgI nº 5320634-43.2023.8.21.7000 – rel. Desembargador Ney Wiedemann Neto – j. 14-12-2023) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023) e (TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). ...”

Na instrução processual recursal, nenhuma prova foi produzida a afastar da conclusão já registrada, em especial em relação aos Temas 6 e 1.234/STF, segue, portanto, mantido o indeferimento da pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando definitiva a decisão de urgência recursal.
2-
Sem custas e honorários, nesta fase. Precedentes.
(
TJRS – TRFZP – RI nº 50006855720228219000 – rel. Juiz Afif Jorge Simões Neto – j. 27-07-2023
); (
TJRS – 1ª TFZP provisória – RI nº 50023844920238219000 – relª. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 23-06-2023
); (
CJF - TNU – UJ Nº 0511642-85.2017.4.05.8100/CE – rel. Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA – j. 21/8/2020
); (
TJSP – 2ª TR - ED n.º 0105558-98.2024.8.26.9061 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 06/06/2024
) e (
TJSP – 1ª TR/Foro de Embu das Artes – ED nº 0104184-47.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Jefferson Barbin Torelli – j. 27/06/2024
).
3-
Preclusa a via recursal, ciência ao MPE, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025